Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vice-Presidência
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001956-90.2019.8.11.0000
Recorrente: ROGERIO ALVES DIAS
Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO
LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROGERIO ALVES DIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 18382979):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. A Lei no. 1.060/50, que não foi revogada pelo vigente Código de Processo Civil, em seu artigo 2o, parágrafo único, estabelece que “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e os honorários de advogado, sem o sustento próprio ou da família”. 3. Por outro lado, a Constituição Federal, tratando do assunto, definiu em seu artigo 5o, LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”' 4. A considerar que a presunção de pobreza goza de presunção “juris tantum”, a teor do § 3o do art. 99 do CPC, tenho que o agravante não se encaixa dentro do prescrito à espécie para ter a garantia da gratuidade da justiça, uma vez que, apesar de devidamente intimado por este relator, para trazer documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco nos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos meses, comprovante de despesas etc.), a parte Agravada deixou de atender ao determinado.” (N.U 1001956-90.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados (id 30343501).
Alega violação aos artigos 99 e 1.022 do CPC, ao argumento de que houve omissão no aresto, uma vez que, na qualidade de pessoa física, goza de presunção de veracidade na alegação de hipossuficiência.
Recurso tempestivo (id 36154980).
Contrarrazões (id 38282458).
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II, do CPC.
A parte Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar a aplicação da regras do art. 99 do CPC, que supostamente trata da presunção de veracidade da hipossuficiência pretendida pela parte.
No entanto a matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (id 18382978):
“(...) a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.
Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do NCPC).
Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).
Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.
E agiu com acerto o julgador porque, um, a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco e, dois, não juntou nos autos extratos financeiros dos últimos meses ou qualquer documento que comprove gastos ordinários do agravante.
O autor/agravante se qualifica como empresário, juntando declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimento mensal (ID 6251123) que contradiz com o contrato de financiamento objeto da execução, no qual o saldo mensal amortizado se dava na média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 6251095-p. 8), o que se afigura incompatível com a condição de juridicamente necessitado.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 90 e 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao art. 99 do CPC, está amparada na assertiva de que a hipossuficiência declarada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade capaz de induzir o deferimento da assistência gratuita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
REVOGAÇÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à manutenção do benefício da justiça gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula.
3. "Conforme prevê a norma (art. 8o da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (AgRg no AREsp 641.996/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe 6/10/2015).
4. A concessão da referida benesse não opera efeito retroativo, motivo pelo qual o superveniente deferimento pelo juízo de primeiro grau não dispensa o pagamento das custas anteriormente devidas.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII